Tribunal: TJBA
Processo: 8080738-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080738-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELADO: ALEXANDRE SAVIO CURVELO

Advogado(s)
:
SHEILA FERREIRA NOVAES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DIFERENÇA DE TONALIDADE NA PINTURA. VÍCIO ATESTADO EM LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PADRÃO DA MARCA QUE NÃO SE SUSTENTA. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR QUE RESTOU FRUSTRADA. RESTITUIÇÃO DO BEM E DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta por CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALEXANDRE SÁVIO CURVELO em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando a restituição do valor pago por veículo zero quilômetro, bem como o pagamento de danos materiais no valor de R$ 400,00 e danos morais de R$ 7.000,00, reconhecendo vício de qualidade relacionado à diferença de tonalidade na pintura. A sentença foi complementada em embargos de declaração, condicionando a restituição à devolução do veículo livre de ônus.

II. Questão em discussão:
Discute-se a existência de vício de qualidade no veículo novo adquirido pelo autor, em razão de divergência de coloração entre o para-choque e a carroceria, e a consequente responsabilização civil da fabricante, incluindo a viabilidade da restituição do valor pago e o cabimento de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir:
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva dos fornecedores por vício do produto. Laudo pericial confirmou a diferença de tonalidade na pintura, ainda que tenha concluído pela ausência de defeito, permitindo ao juízo desconsiderar tal conclusão com base nas demais provas dos autos (CPC, art. 479). Inexistência de prova da apelante quanto à inexistência do vício ou à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Configuração do vício de qualidade capaz de frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto à estética de um veículo novo. Dever de indenizar por danos morais reconhecido, diante da frustração legítima do consumidor e da falha na prestação do serviço. Montante indenizatório fixado em R$ 7.000,00 considerado razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"A diferença perceptível de tonalidade na pintura de veículo novo caracteriza vício de qualidade e frustração da legítima expectativa do consumidor. A existência de laudo pericial que reconhece o vício, ainda que relativizado em suas conclusões, autoriza o juízo a reconhecê-lo. É devida a restituição do valor pago e a indenização por danos morais, quando configurada falha na prestação do serviço em relação a produto de alto valor e padrão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8080738-83.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador–BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto da Relatora.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA